Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PRAZO DECADENCIAL PARA APRECIAÇÃO DO ATO PELO TCDF. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação da parte ré ao restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço no montante de R$ 2.296,03, bem como no pagamento da diferença dos meses em que o adicional foi pago em valor menor, no importe de R$ 3.525,15. Expõe que é servidor público distrital e em 1997 averbou o tempo de serviço público federal prestado no período de 15/01/1975 a 15/02/1976. Porém, ao analisar o seu ato de aposentadoria, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou que aquele interregno não fosse computado para fins de adicional de tempo de serviço. Em seu recurso, sustenta ter caducado o direito da Administração Pública de rever o ato de averbação do tempo de serviço, pois este ocorreu em 03/04/1997, enquanto a decisão do TCDF foi proferida em 27/09/2018, ou seja, depois de transcorridos mais de 20 anos, ao passo que o prazo decadencial é de cinco anos, conforme preconiza o artigo 54 da Lei 9.784/99. Argumenta, ainda, que a redução do adicional por tempo de serviço é vedada em razão da irredutibilidade de vencimentos, assegurada no artigo 37, XV da Constituição Federal. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23847420). Contrarrazões apresentadas (ID 23847426).

III. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, conforme dispõe o artigo 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.

IV. É cediço que a aposentadoria é um ato administrativo classificado como complexo, pois sua formação requer a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Assim, somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal definiu que o termo inicial do prazo de cinco anos para que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade do ato de aposentação do servidor (artigo 71, III da Constituição Federal) é a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Assentou o Supremo Tribunal Federal, no Tema 445: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

V. Desse modo, não prospera a prejudicial de decadência suscitada pela parte recorrente, pois o termo inicial para a revisão do ato não seria a data da averbação do tempo de serviço público federal para fins de adicional de tempo de serviço, ocorrida em 1997, mas a chegada do seu processo de aposentadoria no TCDF, pois somente então há oportunidade para a apreciação da legalidade dos benefícios concedidos ao servidor durante sua vida funcional, com implicação nos proventos que passará a perceber na inatividade.

VI. Os autos do processo administrativo de aposentadoria da parte recorrente foram encaminhados ao TCDF em abril/2017 (ID 23847027 - Pág. 104) e a decisão que considerou legal o ato de aposentadoria para fim de registro, com a determinação para a exclusão do tempo de serviço público federal no que tange ao adicional por tempo de serviço, foi exarada em setembro de 2018 (ID 23847027 - Pág. 105), portanto quando ainda não escoado o prazo decadencial estatuído no artigo 54 da Lei 9.784/99. Afastada, portanto, a prejudicial de prescrição.

VII. A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos não alcança a exclusão de parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor público em desconformidade com o ordenamento jurídico. Dessa forma, o ato questionado não representa violação ao disposto no artigo 37, XV da Constituição Federal.

VIII. Por fim, quanto à questão de fundo do ato impugnado, também não assiste razão à parte recorrente, pois assentado na Corte de Justiça local e nos Tribunais Superiores que o tempo de serviço público federal somente se computa para os fins de aposentadoria, ante expressa previsão constitucional (Artigo 40, § 9 da Constituição Federal), porém não para fim de adicional de tempo de serviço. É o que se infere do artigo 163 da Lei Complementar 140/2011: “Salvo disposição legal em contrário, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado, prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal”. Precedentes: (AgRg no Ag 1429728/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 13/04/2012); (AgRg no RMS 21.188/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010); (Acórdão 909000, 20140110118926APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 717169, 20120110485322APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 2/10/2013. Pág.: 199); (Acórdão 1283095, 07636595820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IX. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.